Tribunal: TJES
Processo: 5000662-38.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000662-38.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: HELBERT SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000662-38.2023.8.08.0012

Recorrente: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Recorrido: HELBERT SANTOS DA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. AUTOR RELATA QUE FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO COM AS REQUERIDAS, PROPOSTA Nº 5001906, PLANO DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) MESES. O AUTOR OPTOU PELO CANCELAMENTO APÓS O VALOR PAGO DE R$4.680,00 (QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS).

SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CANCELANDO O CONTRATO DE CONSÓRCIO EXISTENTE EM NOME DO AUTOR, CONDENANDO A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA DE R$6.982,50, BEM COMO PAGAMENTO DE R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DIANTE DA DESISTÊNCIA EM PERMANECER NO GRUPO CONSORCIADO, OS VALORES PAGOS PELA PARTE AUTORA DEVEM SER RESTITUÍDOS, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. QUANTO AO PRAZO PARA DEVOLUÇÃO, ADOTA-SE, SEM QUALQUER RESSALVA, A POSIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE SE INCLINA PELA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS POR DESISTENTES DE CONSÓRCIO DEVERÁ SE DAR EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO EM QUE O PARTICIPANTE ESTIVER VINCULADO. É NESSE SENTIDO QUE ESTABELECE O TEMA REPETITIVO N° 312 DO STJ: “É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.” (RESP 1119300/RS).

ASSIM, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA PARA RESCINDIR O CONTRATO OUTRORA FIRMADO E CONDENAR A RÉ A DEVOLVER OS VALORES PAGOS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO FIM DO GRUPO CONSORCIADO. VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS EM INTEGRALIDADE, SALVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL A PERMANÊNCIA DA AUTORA NO GRUPO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONSON NCIA COM O ENUNCIADO Nº 35 DA SÚMULA DO STJ. INCIDE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS PRESTAÇÕES PAGAS, QUANDO DE SUA RESTITUIÇÃO. CONTUDO, A INCIDÊNCIA DE JUROS DEVERÁ OCORRER A PARTIR DO 1º DIA APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. SEM INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL.

QUANTO AO DANO MORAL, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR SÓ OCORRERÁ QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DO DEVER DE REPARAR, SENDO ELES, ATO ILÍCITO, NEXO DE CAUSALIDADE E RESULTADO LESIVO/PREJUÍZO, OS QUAIS NÃO SÃO IDENTIFICADOS NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE A PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRA QUALQUER SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE A IMPACTAR SEU DIREITO DE PERSONALIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do

recurso,
DANDO-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)